Tribunal: CARF
Processo: 10730.722980/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722980/2019-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
DIOCLECIANO PAULO DA SILVA PEGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RRA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS DE
MORA
Não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga - PARECER SEI No
10167/2021/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 86 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 66
e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada contra crédito tributário constituído
por omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Segundo o Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722980/2019-22
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722980/2019-22

1-Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 13/21), relativamente ao ano-calendário de 2015, na qual foi apurado o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 122.112,94, acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora, calculados até 28/06/2019, totalizando um crédito
tributário no valor de R$ 248.194,54.
2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a pagar no valor de R$
8.069,80(fl. 20).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 16), o referido
lançamento decorrera da seguinte infração:

4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2/12) com fundamento nas principais
alegações a seguir:
-O Impugnante recebeu em 2015 indenização trabalhista decorrente do processo judicial
n° 0024117-62.1995.4.02.5101, relativo a horas-extras não pagas por um período de
276 meses;
-Como mostram os documentos juntados no Dossiê n° 10010.045436/1018-46, aos
quais nos reportamos como parte integrante desta impugnação, o impugnante recebeu
R$ 1.317.827,56, dos quais R$ 738.186,80 foram a título de juros de mora;
-A Notificação de Lançamento 2016/683556594738432 é procedimento originário de
Malha Fiscal, analisado com base no dossiê n° 10010.045436/1018-46 e cujo
lançamento foi realizado levando-se em conta omissão referente aos juros de mora;
-A questão relativa à incidência de IR sobre juros de mora oriundos de condenação em
reclamação trabalhista é bastante controvertida e, embora o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) tenha firmado orientação no sentido de que, em regra, incide o imposto, a meu
ver, tais consectários legais não podem sofrer tributação;
-Com efeito, o STJ estende aos juros de mora pagos quando há rescisão do contrato de
trabalho a isenção de que trata o art. 6°, V, da Lei n° 7.713/88;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722980/2019-22

-Não obstante, o STJ entende que, na hipótese de o empregado ter continuado no
emprego, tem aplicação o art. 16, parágrafo único, da Lei n° 4.506/64;
-Penso, porém, que a questão passa pelo exame da constitucionalidade do art. 16,
parágrafo único, da Lei n° 4.506/64;
-Dispõe o art. 153, III, da CRFB/88:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;"
-Tal disposição constitucional, em que pese sintética, fixa balizas sobre o que pode e o
que não pode ser tributado a título de IR, de modo que é plenamente possível extrair um
conceito mínimo dos termos "renda" e "proventos de qualquer natureza", a saber:
"acréscimo patrimonial";
-Até porque o princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1°, da
CRFB/88, impede a incidência do IR sobre o que não configure "riqueza nova";
-Não se olvide, ainda, que o princípio da capacidade contributiva encontra-se
intimamente ligado ao princípio da igualdade;
-No caso dos impostos, estes objetivos são alcançados levando-se em conta a
capacidade contributiva das pessoas (fisicas ou jurídicas). A lei deve tratar de modo
igual os fatos econômicos que exprimem igual capacidade contributiva e, por oposição,
de modo diferenciado os que exprimem capacidade contributiva diversa;
-A capacidade contributiva à qual alude a Constituição e que a pessoa política é
obrigada a levar em conta ao criar, legislativamente, os impostos de sua competência é
objetiva, e não subjetiva. É objetiva porque se refere não às condições econômicas reais
de cada contribuinte, individualmente considerado, mas às suas manifestações objetivas
de riqueza (ter um imóvel, possuir um automóvel, ser proprietário de jóias ou obras de
arte, operar em Bolsa, praticar operações mercantis etc.);
-Assim, atenderá ao princípio da capacidade contributiva a lei que, ao criar o imposto,
colocar em sua hipótese de incidência fatos deste tipo. Fatos que Alfredo Augusto
Becker, com muita felicidade, chamou de fatos-signos presuntivos de riqueza (fatos que,
a priori, fazem presumir que quem os realiza tem riqueza suficiente para ser alcançado
pelo imposto específico). Com o fato-signo presuntiva de riqueza tem-se por
incontroversa a existência de capacidade contributiva;
-Pouco importa se o contribuinte que praticou o fato imponível do imposto não reúne,
por razões personalíssimas (v.g., está desempregado), condições para suportar a carga
tributária;
-Veja-se, ainda, que o acréscimo patrimonial é elemento nuclear do conceito de renda
de que trata o art. 43 do Código Tributário Nacional;
-Pois bem. O art. 404 do Código Civil de 2002 apenas positivou a antiquíssima noção
de que os juros de mora tem caráter indenizatório;
-Isso porque se destinam apenas a recompor o patrimônio do indivíduo, no caso em
exame, minorado pelo lapso temporal transcorrido entre o surgimento do direito e o
pagamento extemporâneo das verbas trabalhistas. Ao contrário dos juros remuneratórios
ou compensatórios, que são fruto, produto ou rendimento do dinheiro, e, como tal,
meros acessórios da parcela a que estão atrelados;
-Resta clara a inconstitucionalidade da expressão "juros de mora" constante do
parágrafo único do art. 16 da Lei n° 4.506/64, por violação do conceito de renda e
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722980/2019-22

proventos de qualquer natureza, contido no art. 153, III, da CRFB/88 e dos princípios da
capacidade contributiva e da isonomia tributária contemplados, respectivamente, no art.
145, § 1°, e 150, II, da CRFB/88;
-Assim é que os juros de mora têm a função de indenizar o credor pelo atraso do
devedor no adimplemento de sua obrigação. Desse modo, não podem ser considerados
renda, mas mera recomposição do dano causado pela demora. Tal característica gera um
efeito tributário: não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora. É nítida,
pois, a reparação proporcional ao transcurso do lapso temporal ocorrida entre a data em
que o pagamento deveria ter sido adimplido e sua efetiva realização;
-Trata-se, portanto, de uma compensação pelos prejuízos causados ao credor em razão
do pagamento extemporâneo, não representando acréscimo ou recomposição de capital;
-Ainda que se entenda pela incide IRPF sobre os juros de mora, o próprio STJ ,
excepcionalmente, afasta a incidência do tributo quando: i) os juros de mora decorrem
do recebimento em atraso de verbas trabalhistas, independentemente da natureza destas
(se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de
trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 60, V, da Lei n° 7.713/88); ou ii) os
juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal);
-Ocorre que o caso do contribuinte se enquadra exatamente nesta primeira exceção à
regra da incidência do IR sobre juros de mora, ou seja, como mostra a sentença juntada
aos autos do Dossiê n° 10010.045436/1018-46, bem como a inicial da AO n°
95.0024117-0, o contribuinte, como aposentado, recebeu juros de moratórios devidos,
por sua ex-empregadora (CEF), em decorrência do pagamento extemporâneo de verbas
trabalhistas, verbas estas reconhecidas, judicialmente, na reclamação trabalhista
mencionada, sendo incontroverso que os juros moratórios foram pagos no contexto de
rescisão de contrato de trabalho, de forma que sobre eles não incide Imposto de Renda,
independentemente da natureza salarial da parcela principal (horas extras), cujo
pagamento extemporâneo ensejou o recebimento de tais juros, que, por sua vez,
possuem natureza indenizatória;
-Há que se ressaltar, por fim, que nos autos do RE 855.091, de relatoria do Min. Dias
Toffoli, com repercussão geral reconhecida (Tema 808) foi determinada, em
20/08/2018, com fulcro no Art. 1.035, §5° do CPC, a SUSPENSÃO NACIONAL DOS
PROCESSOS que tratem da incidência do IRPF sobre juros de mora;
-A decisão determinou, ainda, com base no poder geral de cautela, a suspensão do
processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria
Receita Federal do Brasil pendentes que tramitem no território nacional e versem sobre
a mesma matéria, até ulterior ordem;
-Cita jurisprudência judicial e doutrina.
É o relatório.
A DRJ decidiu por manter a autuação, em Acórdão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/01/2021 (fls. 83), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/02/2021 (fls. 86 e ss).
Insurge-se contra a desconsideração de valores isentos. Assinala que sobre os
juros de mora percebidos em 2015, em decorrência de decisão favorável em ação judicial que
determinou a revisão de seus proventos por conta de pagamento de horas extras durante 276
meses, não há incidência de IRPF.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722980/2019-22

Afirma que recebera R$ 1.317.827,56, dos quais R$ 738.186,80 correspondiam a
juros de mora, sendo que sobre essa parcela ocorreu o lançamento.
Insurge-se contra a decisão de piso, ao enfoque de que a negativa lastreada na
ausência contextual da rescisão do contrato de trabalho não pode prevalecer, na medida em que a
CLT e o TST apregoavam, até 2006, que a aposentadoria configurava hipótese de rescisão, e que
o §8o, do art .62, da IN RFB 1500/2014 somente foi introduzido em 2017.
Pede o cancelamento do crédito lançado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Da autuação (fls. 15 e ss), extrai-se que o lançamento decorreu de revisão da
DAA-Declaração de Ajuste Anual, especificamente quanto aos valores declarados na aba
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Na autuação, a Autoridade Fiscal declarou a omissão de rendimentos tributáveis,
recebidos acumuladamente, do valor de R$ 769.246,56. Por conta da omissão, sobreveio imposto
suplementar de R$ 122.112,94.
A fls. 56 e ss consta inicial da ação ordinária 0024117-62.1995.4.02.5101 ajuizada
pelo Recorrente perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro em face do INSS e da FUNCEF,
objetivando pagamento de horas extras.
A decisão proferida em 1a instância administrativa tributária não aborda o fato da
tributação ter alçado outros valores que não os juros de mora. Apenas indefere o pedido da
defesa ao fundamento de que, os juros de mora, somente não serão tributados quando a
indenização decorrer de rescisão do contrato de trabalho.
Segundo R. Acórdão de Piso:
11.1. É afastada a incidência do tributo quanto aos juros de mora decorrentes do
recebimento: a) em atraso de verbas trabalhistas, independentemente da natureza destas
(se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de
trabalho, em reclamatória trabalhista ou não, observado o disposto no § 8o; e b) de
verbas que não acarretam acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas
(em razão da regra de que o acessório segue o principal).
11.2. O § 8o diz que o disposto na alínea “a” do inciso II do § 3o está direcionado apenas
ao contexto da perda de emprego, não se destinando à extinção do contrato de trabalho
decorrente de pedidos de demissão por iniciativa unilateral do empregado e abrange os
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722980/2019-22

juros referentes às verbas rescisórias em sentido amplo, desde que devidas por
imposição prevista em lei, convenção ou acordo coletivo, abarcando, assim, além dos
juros referentes às verbas rescisórias em sentido estrito, também as demais verbas
trabalhistas devidas ao trabalhador, não adimplidas no curso do contrato do trabalho, e
que deveriam ser quitadas no momento da homologação da rescisão do contrato de
trabalho.
12. O contribuinte não comprovou a sua alegação, neste processo nem no dossiê n°
10010.045436/1018-46, de que os juros de mora foram recebidos no contexto da
rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não.
13. Além do mais o § 8o diz que o disposto na alínea “a” do inciso II do § 3o está
direcionado apenas ao contexto da perda de emprego, não se destinando à extinção do
contrato de trabalho decorrente de pedidos de demissão por iniciativa unilateral do
empregado. No caso do contribuinte não houve o contexto da perda de emprego.
14. De acordo com a documentação apresentada o defendente não se enquadra nos casos
em que é afastada a incidência do Imposto Sobre a Renda em relação ao juros de mora
Entretanto, recente Parecer SEI no 10167/2021/ME, de julho de 2021, concluiu ,
na esteira da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 878 - 1. Regra geral, os juros de mora
possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda -
Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC; 2.
Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas
escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente,
configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3. Escapam à
regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal
seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.) e STF,
que:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722980/2019-22

30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
Extrai-se do Parecer SEI o trecho abaixo reproduzido:
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função
Dessa forma, aplicado entendimento firmado na jurisprudência e expressado no
Parecer SEI no 10167/2021/ME, resta-nos cancelar a presente autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722980/2019-22

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 114
DF CARF MF
Original